Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-21.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004664-21.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ROSIMARA ALVES BANDEIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 170 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 105 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 170 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária da impetrante.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 170 horas/aulas mensais.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em reexame necessário, manter a sentença a sentença de 1º grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do mandado de segurança nº
0004664-21.2017.8.14.0032
impetrado por
ROSIMARA ALVES BANDEIRA
contra ato do
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
, concedendo a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, restabelecendo a carga horária da impetrante de 170 horas mensais e os vencimentos correspondentes, abstendo-se o impetrado de reduzir a referida carga horária sem prévio processo administrativo.

Informa a impetrante que durante o ano letivo de 2017 sua carga horária foi reduzida de 170 para 100 horas mensais, de forma abrupta e unilateral, sem qualquer processo administrativo e sem contraditório, causando-lhe prejuízo financeiro, ademais, afirma que não houve qualquer motivação do ato de supressão, o que o torna ilegal.

O Pedido liminar foi deferido (Id. Num.
2273847
).

A sentença foi proferida no Id. Num.
2273850
, julgou procedente e, por consequência, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo, determinando que autoridade impetrada restabeleça e mantenha a carga horária de 170 horas e os respectivos efeitos financeiros.

Transcorrido o prazo
in albis,
os autos foram encaminhados à 2ª Instância, em razão do reexame necessário.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em exame, verifica-se que a impetrante é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professora, vinculada à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, ressaltando que até 2017 possuía carga horária de 170 horas.

Porém, conforme documentos juntados, um ato administrativo em fevereiro de 2017 ocasionou redução abrupta de seus vencimentos conforme contracheques juntados ao feito, com a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, importante consignar que na apresentação das informações, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior, apenas alegou tratar-se de um ato discricionário da administração pública.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF, in verbis:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinada parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

O parecer do
parquet
de segundo grau também caminha no mesmo sentido :

“
A referidas decisões afirmam que o aumento ou redução da jornada de trabalho do professor para os limites máximo e mínimo levará em conta reciprocamente o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor.

Portanto, não se reduz no presente caso pura e simplesmente por conveniência e oportunidade da administração.

Vale ressaltar que o ato de redução da carga horária desconsidera a observância ao dever da administração pública de motivar os atos administrativos.
”

Precedente idêntico desta corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 190 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 145 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 190 para 145 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter

realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária da impetrante.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 190 horas/aulas mensais.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em reexame necessário, manter a sentença a sentença de 1º grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2593004, 2593004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Portanto, restando clara a ausência de notificação da servidora, anteriormente à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, em remessa necessária, mantenho a sentença de 1º Grau, nos termos da fundamentação lançada, apenas retificando a sentença no que diz respeito à carga horária, qual seja, 170 horas.

É como voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020